Tribunal: TJMT
Processo: 1010529-49.2023.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010529-49.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO JOSE GIAVAROTTI DE SOUZA - CPF: 886.219.791-87 (APELANTE), JUCILENE VALEIRO DE SOUZA - CPF: 005.312.951-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em
discussão

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal), praticado em contexto de violência doméstica e familiar, fixando-se, ainda, reparação por danos morais em dois salários-mínimos.

II. Q
uestão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para a manutenção da condenação por ameaça; (
ii
) avaliar a necessidade de afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação por danos morais.

III. R
azões de decidir

A condenação pelo crime de ameaça encontra suporte em elementos probatórios, como boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas, bem como o interrogatório do réu, confirmando a prática delitiva.

A ameaça é delito formal, consumando-se com o conhecimento da vítima acerca do mal injusto e grave, independentemente da concretização do ato.

A fixação de reparação por danos morais decorre do entendimento do STJ no Tema 983, sendo desnecessária instrução probatória específica, já que o dano moral, in
re

ipsa
, decorre automaticamente da prática delitiva.

O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais revela-se desproporcional frente à capacidade econômica do réu, justificando a redução para um salário-mínimo vigente à época dos fatos.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Para condenação pelo crime de ameaça, basta que o mal injusto e grave tenha causado temor à vítima, sendo irrelevante a concretização do ato.

Nos casos de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de reparação por danos morais, mesmo sem instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso.

A fixação do valor de reparação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147, caput; CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 11.340/2006; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 983;
AgRg
no REsp nº 2.028.308/TO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.12.2022; TJ-MT, APR nº 00042433420168110037, rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 15.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a denúncia e condenou
Marcio José
Giavarotti
d
e Souza
, no incurso do artigo 147, caput c/c 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, à pena de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em dois
salários-mínimos
.

Nas razões recursais, a defesa destaca não existir lastro probatório mínimo para a manutenção da acusação de ameaça em desfavor da vítima, bem como requer o afastamento da reparação de danos morais arbitrados à vítima, ou, subsidiariamente, pela sua redução.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, Id.
237783717
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pelo
desprovimento do recurso, Id.
248580657
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante sustenta a ausência de prova capaz de manter a condenação
pelo crime de ameaça
, bem como a necessidade de reanálise da indenização arbitrada.

Pois bem.
O recurso merece parcial acolhimento, no que tange ao
quantum
indenizatório.

Isso porque, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito de ameaça, notadamente pelo Boletim de Ocorrência
(Id.

237783226
)
, Declarações da Vítima

(Id.

237783231
)
, da
s
testemunha
s,
do Interrogatório do réu
(Id.
237783691
)
,
e demais elementos probatórios
conforme fundamentos e fatos que passo a expor.

A denúncia relata que, no dia 11 de junho de 2016, às 16h00, em uma residência situada na Rua 33, nº 16, quadra 35, no bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá/MT, o réu, utilizando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme estipulado na Lei Federal nº 11.340/06, ameaçou verbalmente sua
ex-companheira
, Jucilene Valeiro de Souza Santos, com quem tem um filho menor, portando um facão e prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Assevera que em razão do ocorrido, o denunciado foi pr
eso em flagrante delito e que no dia seguinte foi concedida a ele liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares. No entanto, ressalta-se que
, logo após a sua liberação, o agressor dirigiu-se a residência da vítima,
descumprindo as cautelares impostas
. (Id.
237783663
).

Extrai-se do Boletim de Ocorrência e do Termo de declaração da Vítima
, que, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, a
ofendida
estava na residência do casal com sua filha quando o réu, enquanto
amolava um facão
, proferiu xingamentos e ameaçou causar danos graves e injustos, utilizando palavras como “
eu
vou te matar
”. Na mesma ocasião, ele informou ao filho do casal, que na época tinha
0
5
(cinco)
anos, que havia adquirido uma arma de fogo e que
mataria

sua
mãe com essa arma.

Insta salientar que a ofendida relatou também que foi vítima de agressão
por parte de Márcio na data de 08 de junho de 2023, apresentando lesões corporais que foram atestadas pelos policiais
Tiago Fabiano Romero Munhoz e Alexandre Domingos dos Santos ao atenderem a ocorrência
, conforme consta nos Termos de Depoimento Ids
.

237783230
e
237783228
.

Em audiência Judicial
, Jucilene Valeiro de Souza
, confirmou que o réu a ameaçou

p
rometendo causar-lhe mal injusto
e grave
, bem como
ratifica que os episódios de violência doméstica eram frequentes
:

“
... que falava que era pra
mim
sair da casa ...qualquer briga que tem ele manda eu ir embora ... que eu não tenho condições de manter meu filho em uma casa ... ele queria que eu saísse ... isso que gerou essa confusão todinha ... por causa da casa ... todo dia ele me mandava embora, ele chegava bêbado e me xingava ... falava que eu levava homem em casa, isso gerou essa xingação ... voltei era uma 11:30 ele
tava
bebendo num bar... quando ele chegou ele começou a xingar ... que tem de desocupar a casa ... ele pegou um facão ... falou hoje eu vou cortar a mão de sua mãe Marcio, que nesse momento liguei para a
policia
... que na hora que liguei ele saiu .. quando ele ia girar a esquina o policial
prendeu ele
e fomos para a delegacia...ele pegou um tijolo para me matar na noite anterior ... ele ficou seis dias preso, quando deu 11 59 da noite eu estava dormindo
..
ele entrou dentro do quarto ... falei que susto Marcio ... falei sai daqui
...começou a me
xingar..
liguei para a
policia
... ... meus filhos estão sofrendo muito ... a minha filha até gela de ouvir o nome Márcio...não dormia com medo dele chegar em casa ... precisava de um psicólogo ... queria saber se tenho direito ou não ... sim eu quero sim indenização... ele já colocou
tornozeleira
duas vezes ... a briga é em relação a casa e bebida ele chega muito tarde e ciúme dele... ele mandava eu procurar um lugar para morar... debaixo da ponte ... um quartinho ... o problema não era com a criança era só comigo ... eu vou sair mas agora não tenho condição ... tenho medo dele ser solto ... ele não vai sair muito bom
dai
comigo
”.

(Trecho extraído da
sentença)

Por outro lado,
ao ser interrogado
o réu negou a
prática
delitiva, alegando
que a vítima teria o provocado. Entretanto, confirma que teria se excedido nas palavras proferidas.

Assim
, em que pese
à
defesa alegar
a ausência de provas de que o réu agiu com dolo, argumentando que a ameaça ocorreu em um mero acirramento de ânimos, conforme demonstrado anteriormente, é possível afirmar a autoria e a materialidade dos delitos pelos quais o réu foi denunciado.

É importante notar que
, o crime de ameaça, é um delito formal, ou seja, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que pugnou, inclusive, pelas medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela teme por sua integridade
física.

Ademais, c
om relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao
proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal com
o
aconteceu no caso destes autos
. Daí por que, na hipótese, ao inicialmen
te proferir as ameaças contra a ofendida e voltar
a
repeti-lo
, na situação a qual descumpriu medida protetiva deferida
à

vítima
, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

Portanto, imperioso seja mantida a condenação do apelante.

Em relação ao pedido de afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização, é pertinente considerar que ele merece acolhimento parcial. Durante a audiência de instrução, o Ministério Público indagou a vítima sobre seu interesse na reparação pelos danos causados pelo
réu, oportunidade
a qual
ela respondeu afirmativamente.

Outrossim
, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
(Tema 983)
, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória.
Isso se deve ao fato de que neste caso
o dano moral é
in
re

ipsa
, o que dispensa a prova do abalo psicológico. Desse modo, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de
Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
.
Nos autos do
REsp
1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. 2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no
REsp
n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 22/12/2022.)(destaquei)

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para as vítimas, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Friso, entretanto, que o
quantum
indenizatório fixado na sentença, correspondente a
dois salários-mínimos
, revela-se desproporcional e exacerbado, considerando a capacidade econômica do acusado.

Por conseguinte, diante
dos fatos expostos
, entendo que o importe de um salário-mínimo vigente à época do pagamento melhor atende à finalidade, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à reparação pelos danos materiais causados em razão do delito. Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ
(
REsp
1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado nº. 14-A, TCCR/TJMT).
Por outro lado, constata-se imperiosa a redução do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um
salário mínimo
vigente à época do pagamento.”

(TJ-MT - APR: 00042433420168110037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023,
Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/
2023)(
destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, para readequar o valor fixado a título indenizatório para um salário-mínimo vigente à época do
s

fatos
, mantendo a
sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024